Tribunal: TJDFT
Processo: 0700702-15.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700702-15.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: KÁTIA ABRÃO PIMENTA AGRAVADAS: TERRACAP, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DESPACHO KÁTIA ABRÃO PIMENTA SERENO FIRMO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Argumenta que a matéria foi prequestionada e que o acórdão recorrido ofendeu dispositivos constitucionais. Alega, ainda, a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004